Tribunal: TJDFT
Processo: 0706499-44.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Cumprimento de sentença. Embargos de terceiro. Nulidade de citação. Não verificada. Citação na pessoa do advogado. Válida. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível em que se busca a reforma da sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença pelo pagamento.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se houve nulidade de citação nos embargos de terceiro.
III. Razões de decidir.
3. O § 3o do art. 677 do CPC estabelece que, nos embargos de terceiros, “a citação será pessoal, se o embargado não tiver procurador constituído nos autos da ação principal”.
4. A citação na pessoa do advogado não impõe a necessidade de publicação do ato ou envio de carta ao patrono, podendo a comunicação ocorrer por meio eletrônico.
5. A comunicação por meio eletrônico não deve ser anulada, uma vez que atingiu sua finalidade.
IV. Dispositivo e tese.
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A citação na pessoa do advogado, para os fins do art. 677, § 3o, do CPC, não impõe a necessidade de publicação do ato ou envio de carta ao patrono, podendo a comunicação ocorrer por meio eletrônico”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 677, § 3o. L. n. 11.419/06, art. 9o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0705652-86.2022.8.07.0010, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, p. 14.10.2024.